Tribunal: TJMT
Processo: 0002276-82.2018.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002276-82.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ANTONIO MATIAS DOS SANTOS - CPF: 793.101.681-53 (APELADO), CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS - CPF: 339.481.338-67 (ADVOGADO), CARLOS CAMILO DA SILVA - CPF: 397.613.508-94 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002276-82.2018.8.11.0101

APELANTE:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

ANTONIO MATIAS DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARCIAL PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO QUE ENGLOBA TRÊS VEÍCULOS (1 CAMINHÃO IVECO E 2 BITREM) – COMPROVAÇÃO – ANEXO I E II – INCLUSÃO –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DOS BENS OBJETO DO LITÍGIO NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que os veículos: 01 (um) veículo BITREM, placa NPO 9786, chassi nº 943CABTD2B1005183 e 01 (um) veículo marca BITREM, placa NPO 9576, chassi nº 943CABTT2B1005184 pertencem à Cédula de Crédito nº 9511188852/ nº operação 180685457, objeto da Ação de Busca e Apreensão, devem tais bens serem incluídos na sentença de primeiro grau.

Considerando a inadimplência do devedor fiduciário consoante determina o art. 3°,
caput
do Decreto-Lei n° 911/69, há de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens objeto do litígio no patrimônio do credor fiduciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença que julgou
parcialmente

procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ANTONIO MATIAS DOS SANTOS
, para:

i) confirmar parcialmente a liminar concedida aos autos, consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide, qual seja, IVECO Stralis HD 570S41T (T.Alto) 6X2, 3e 2P (DD), ano de fabricação 2010/2011, placa nº NUF5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075 em mãos do credor fiduciário;

ii) determinar que a requerente proceda à devolução dos veículos 01 (um) BITREM, placa NPO9786, chassi nº 943CABTD2B1005183; e 01 (um) BITREM, placa NPO9576, chassi nº 943CABTT2B1005184, em favor do requerido, nas mesmas condições que estavam quando foram apreendidos, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);

iii) por fim, determinou a baixa da restrição efetuada no sistema RENAJUD com relação aos três veículos apreendidos e que a parte autora informe ao Juízo o valor da venda extrajudicial do bem, conforme previsão do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no prazo de 10 (dez) dias. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento do valor dado à causa.

Em síntese, o apelante sustenta o desacerto da sentença por entender que considerou apenas a consolidação de posse em favor da apelante do bem: IVECO Stralis HD 570S41T (T.Alto) 6X2, 3e 2P (DD), ano de fabricação 2010/2011, placa nº NUF5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075, e desconsiderou as demais garantias veículos 01 (um) BITREM, placa NPO9786, chassi nº 943CABTD2B1005183; e 01 (um) BITREM, placa NPO9576, chassi nº 943CABTT2B1005184, como meio de garantia da avença, enquanto o contrato o entabulado pelas partes engloba as 3 (três) garantias.

Destaca que na exordial descreveu detalhadamente os 3 bens móveis que compõe a garantia do contrato, assim como o mandado de busca e apreensão descreve as 3 garantias alvo da apreensão.

Por fim, alega a existência de 3 laudos de vistoria, com a descrição individualizada de cada garantia, com a respectiva inclusão do gravame em favor da apelante, e os respectivos
Documento Único de Transferência
(DUT ou CRV).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de determinar a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva dos bens: BITREM, placa NPO9786, chassi nº 943CABTD2B1005183; e BITREM, placa NPO9576, chassi nº 943CABTT2B1005184 em favor da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 149273290).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do apelado ANTONIO MATIAS DOS SANTOS, alegando, em síntese, que:

“1 – Por força da Cédula de Crédito Bancário, contrato n 12125000003130 , firmado entre as partes (doc. n. 1), o réu ofereceu em garantia a esse instrumento o seguinte bem:

- um veículo marca BITREM , modelo GRANELEIRO 4e(C/Pneus) 0P Bas , ano de fabricação 2010 , cor CINZA , placa n NPO9786 , chassi n 943CABTD2B1005183 e,

- um veículo marca BITREM, modelo GRANELEIRO 4e(C/Pneus) 0P Bas, ano de fabricação 2010, placa n NPO9576, chassi n 943CABTT2B1005184 e,

- um veículo marca IVECO, modelo STRALIS HD 570S41T(T.Alto) 6X2, ano de fabricação 2010, placa n NUF5147, chassi n 93ZS2MSH0B8810075.

2 – Ao assinar esse contrato, o réu declarou, expressamente, ter recebido, naquele ato, a importância de R$ 147.943,18 , obrigando-se a restituí-la em 48 prestações mensais, vencendo-se a primeira no dia. 04/08/2016 , e a última aos 04/07/2020.

3 – Como o financiado deixou de pagar a prestação vencida aos 05/11/2017 assim como as seguintes, obrigou o autor a constitui-lo em mora conforme documentos anexados , e está em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto n. 911 de 1969, com as alterações dadas pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como com o entendimento do STJ, pois cabe ao financiado informar e manter atualizado seu endereço, tendo em vista o principio da boa-fé contratual, diante disso requer a juntada da notificação extrajudicial .”

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido, apreendendo os três itens constante da inicial, bem como houve a citação do Requerido.

O requerido apresentou contestação, contudo fora considerado revel.

Sobreveio a sentença de primeiro grau julgando
parcialmente procedente
os pedidos, sub fundamento de que (ID. 149273279 - Pág. 4):

“Outrossim, analisando os autos verifico que na cédula de crédito bancário, objeto deste processo, consta no item 7 “
Bem(ns) financiado(s) e/ou alienado(s) fiduciariamente” o bem descrito como IVECO Stralis HD 570S41T (T.Alto) 6X2, 3e 2P (DD), ano de fabricação 2010/2011, placa nº NUF5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075
.

Ocorre que foi procedido a busca a e apreensão de três veículo, quais sejam, 01 (um) veículo BITREM, placa NPO9786, chassi nº 943CABTD2B1005183; 01 (um) veículo marca BITREM, placa NPO9576, chassi nº 943CABTT2B1005184; e 01 (um) veículo marca IVECO, placa NUF5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075.

Assim, tenho que houve excesso de garantia, razão pela qual necessário se faz a liberação dos veículos apreendidos, quais sejam, 01 (um) BITREM, placa NPO9786, chassi nº 943CABTD2B1005183; 01 (um) BITREM, placa NPO9576, chassi nº 943CABTT2B1005184, com a consequente baixa do bloqueio no sistema Renajud.

Por fim, frente à inadimplência do devedor fiduciário (art. 3°, caput do Decreto-Lei n° 911/69), outro caminho não há que não o reconhecimento da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto do litígio no patrimônio do credor fiduciário, tão somente em relação ao veículo IVECO Stralis HD 570S41T (T.Alto) 6X2, 3e 2P (DD), ano de fabricação 2010/2011, placa nº NUF5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075, nos termos do disposto no art. 3°, § 1° do mencionado decreto.”

Pois bem.

Consoante se verifica da Cédula de Crédito nº 9511188852/ nº operação 180685457 trazida pelo banco apelante em sua inicial, de fato, verifica-se que consta como objeto da garantia apenas o veículo
IVECO Stralis HD 570S41T (T.Alto) 6X2, 3e 2P (DD), ano de fabricação 2010/2011, placa nº NUF5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075
,
Branca
.
Vejamos (ID. 149273278 - Pág. 9):

Contudo, após a prolação da sentença, a instituição financeira apresentou Embargos Declaratórios exibindo os anexos da referida Cédula de Crédito, onde constam os respectivos veículos excluídos pela d. magistrada de primeiro grau. Vejamos:

Portanto, comprovado que os veículos: 01 (um) veículo BITREM, placa NPO 9786, chassi nº 943CABTD2B1005183 e 01 (um) veículo marca BITREM, placa NPO 9576, chassi nº 943CABTT2B1005184 pertencem a Cédula de Credito nº 9511188852/ nº operação 180685457, objeto desta Ação de Busca e Apreensão, devem ser incluídos todos os bens na sentença de primeiro grau.

Assim, considerando a inadimplência do devedor fiduciário consoante determina o art. 3°,
caput
do Decreto-Lei n° 911/69, outro caminho não há se não o reconhecimento da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva dos bens objeto do litígio no patrimônio do credor fiduciário de todos

os veículos objeto da Cédula de Credito nº 9511188852/ nº operação 180685457, objeto da inicial petitória, quais sejam:

- 01 (um) veículo marca IVECO, placa NUF 5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075;

- 01 (um) veículo BITREM, placa NPO 9786, chassi nº 943CABTD2B1005183 e,

- 01 (um) veículo marca BITREM, placa NPO 9576, chassi nº 943CABTT2B1005184.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Incontroversa a relação contratual entre as partes, a inadimplência e a validade da notificação para comprovação da mora, o que possibilita o acolhimento do pedido de busca e apreensão de bem cedido em garantia fiduciária.”

(TJ-SP - 1036849-16.2021.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva de todos bens objeto do litígio no patrimônio do credor fiduciário constante na Cédula de Crédito nº 9511188852/ nº operação 180685457, quais sejam:

- 01 (um) veículo marca IVECO, placa NUF 5147, chassi nº 93ZS2MSH0B8810075; - 01 (um) veículo BITREM, placa NPO 9786, chassi nº 943CABTD2B1005183 e, - 01 (um) veículo marca BITREM, placa NPO 9576, chassi nº 943CABTT2B1005184.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023